Tribunal: TJES
Processo: 0000540-82.2019.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-82.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CORRENTE SALGADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000540-82.2019.8.08.0002

RECTE.: FERNANDO CORRENTE SALGADO

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 18691739) interposto pela parte autora, com pedido de deferimento da gratuidade de justiça. O Detran apresentou contrarrazões (ID 18691736).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18691739), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito e afasto a impugnação do município.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pelo condutor contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra a parte autora que trafegava na via, quando foi parada pela blitz para realização do bafômetro. Relata que, inicialmente, foi convidada a se submeter ao teste do etilômetro, ocasião em que ficou apreensiva e optou por não realizar de imediato. Contudo, após reflexão, decidiu realizar o referido exame, cujo resultado foi negativo. Sustenta que, não obstante a ausência de constatação de alcoolemia, o agente público já havia lavrado auto de infração em desfavor do autor, imputando-lhe a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

A parte autora interpôs recurso sustentando a suficiência de provas do alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: determinar a validade do auto de infração lavrado por recusa à submissão do teste de etilômetro, diante da alegação do condutor de que, após uma recusa inicial, prontificou-se a realizar o exame, vindo este a apresentar resultado negativo para a presença de álcool.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do requerimento probatório: inicialmente, ressalta-se que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, no exercício do poder instrutório, aferir a necessidade, utilidade e pertinência dos elementos probatórios requeridos pelas partes para a adequada resolução da controvérsia. Não obstante a irresignação quanto a prolação da sentença sem o deferimento do pedido indicado na petição de Id. 18691382, consigno que a prova requerida é relacionada à própria abordagem administrativa, sendo referente a documentos atinentes à atuação dos agentes públicos e ao aparelho de etilômetro, sem demonstrar de forma concreta a pertinência e relevância de tais elementos para o deslinde da demanda. De modo que não vislumbro ilegalidade ou distribuição desproporcional do ônus da prova.

Da presunção de veracidade do ato administrativo: quanto ao mérito propriamente dito, ressalto que o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, razão pela qual as informações nele constantes prevalecem até prova em contrário. Assim, para afastar as disposições consignadas no referido documento, incumbe à parte interessada a produção de elementos probatórios idôneos e suficientes capazes de infirmar a regularidade e a veracidade dos fatos nele narrados, não sendo bastante mera alegação desacompanhada de comprovação robusta.

Exame do caso concreto: a pretensão autoral encontra amparo, tão somente, em alegações unilaterais da própria parte autora, acompanhadas da juntada de declarações particulares de testemunhas, sem, contudo, a devida indicação destas para oitiva em juízo ou requerimento formal de produção da respectiva prova testemunhal. Ressalte-se que foi oportunizado à parte o requerimento de produção probatória, ocasião em que se limitou a indicar elementos insuficientes à adequada elucidação da controvérsia, cuja pertinência e necessidade submetem-se ao crivo do magistrado, nos termos do poder instrutório que lhe é conferido. Ademais, deixou de requerer a oitiva das testemunhas que, segundo afirma, teriam presenciado os fatos narrados. Dessa forma, diante da documentação acostada pelo órgão de trânsito, não se vislumbram elementos probatórios robustos aptos a afastar a presunção de legalidade e veracidade que reveste o ato administrativo impugnado. Assim, não vislumbro razões para reparo da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, c/c art. 92 da Lei 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)